Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710490-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. TAXA DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS GENÉRICAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÓBICE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar, observou estritamente os limites objetivos da demanda, evidenciando-se que não houve irrestrito afastamento da incidência de juros remuneratórios, como quer fazer crer o banco apelante, mas apenas a redução do percentual a tal título. Lado outro, quanto aos encargos moratórios, determinou-se a incidência de apenas um deles, extirpando-se a cumulação. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contraria os interesses do apelante. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 3. O executado opôs embargos à execução e, minutos depois, apresentou exceção de pré-executividade, sendo que em ambos alegou excesso de execução. Verificando-se que a oposição dos embargos à execução e a análise da matéria expendida foram pretéritas à apresentação e exame da exceção de pré-executividade, não há que se falar em perda parcial do objeto nestes autos. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 4. Instado a prestar esclarecimentos pelo Juízo de origem ante a inclusão, no demonstrativo de débitos, de operação bancária referente a título alheio à presente execução, o exequente, ora apelante, retificou o valor inicialmente atribuído à causa, acrescentando o importe relativo à aludida operação. Assim, a despeito de indicar se cuidar de mero erro material por equívoco administrativo, a conduta do exequente acarretou expedição de mandado de citação para pagamento de valor excessivo, revelando-se escorreito o reconhecimento do excesso de execução. 5. A Resolução n. 4.181/13 do Bacen dispõe que nas operações realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, contratadas entre 1o/7/13 a 31/12/13, a taxa efetiva de juros consiste em 4,12% ao ano. O banco exequente apresentou como título executivo Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida, lavrada em 30/7/13, na qual consta a reporta resolução como respaldo normativo e indicação de que a dívida se lastreava em Cédula Rural Pignoratícia, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, mas adotou taxa de juros diversa. Nesse palmilhar, ainda que a Cédula Rural Pignoratícia tenha sido emitida anteriormente à vigência da aludida resolução, a Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida foi lavrada durante o período em que se aplica a norma, firmando-se novos encargos e consignando-se expressamente no instrumento a aplicação do respectivo alicerce normativo, revelando-se escorreita a limitação da taxa efetiva de juros a 4,12% ao ano. 6. Se consta da Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida cobrança genérica de tarifas sem qualquer especificação sobre a natureza e acerca de quais serviços se tratam, a exclusão da cobrança é medida que se impõe, ressaltando-se que a alegação de que se extrai do site da instituição financeira tabela com esclarecimentos sobre as tarifas não supre a necessidade de prévia informação ao contratante. 7. A comissão de permanência objetiva restituir os juros remuneratórios no período de inadimplemento, bem como promover a atualização monetária e compensar o credor pela mora contratual. Desse modo, a comissão de permanência, conforme enunciados sumulares 30, 294 e 472 do STJ, não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios, mostrando-se hígida a r. sentença que afastou a cumulação indevida efetivada nos cálculos apresentados pelo banco exequente. 8. Se o arbitramento de honorários com base no valor do proveito econômico obtido, consubstanciado no excesso de execução reconhecido, acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em aproximadamente 1 (um) ano após a oposição dos embargos à execução, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, por inobservância de precedente do STJ (Recurso Especial repetitivo no 1.061.530/RS), relativo à descaracterização da mora diante do reconhecimento de cobrança de encargo ilegal no período da normalidade; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, requerendo sejam os honorários fixados entre o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028